Tribunal: TJPA
Processo: 0826833-54.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826833-54.2025.8.14.0301

APELANTE: ADAMOR DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0826833-54.2025.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ADAMOR DA SILVA FILHO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA nº 25.345-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESP 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. MP 2.170-36/2001. SÚMULA 539/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DIÁRIA NÃO CONTRATADA. ARESP 2.868.360/GO. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. AGINT NO ARESP 2.746.323/GO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958/STJ. RESP 1.578.553/SP. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADAMOR DA SILVA FILHO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. O recorrente sustenta incidência de capitalização de juros, cobrança indevida de cláusula de registro de contrato e tarifa de avaliação, existência de capitalização diária dos juros de mora, abusividade de cobrança da tarifa de cadastro, ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há abusividade nos juros remuneratórios; (ii) se há capitalização diária de juros; (iii) se são devidas as tarifas bancárias; e (iv) se houve venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Juros Remuneratórios - Ausência de Abusividade

3. Não existem os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado. As obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos são pré-fixados.

4. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

5. A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios deve ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS).

6. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui valioso referencial, mas cabe ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (REsp 1.061.530/RS).

B) Da Capitalização Diária - Ausência de Pactuação Expressa

7. No tocante à capitalização diária dos juros, da detida análise do contrato formalizado entre as partes, não se constata que foi expressamente realizada a contratação da capitalização diária de juros.

8. O Tribunal da Cidadania permite a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual; para tal fim, a capitalização diária deverá ser expressamente contratada.

9. É assente no STJ o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual (AREsp 2.868.360/GO).

10. Não consta na Cédula de Crédito Bancária a contratação expressa da capitalização diária de juros, motivo pelo qual está escorreito o decisum monocrático.

C) Das Tarifas Bancárias

11. Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, o STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, fixou teses sobre a possibilidade ou não de cobrança de determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do CMN vigente à época da contratação.

12. Durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços. Posteriormente, com a Resolução CMN 3.518/2007, eficaz a partir de 30/4/2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na norma.

D) Da Tarifa de Cadastro

13. No tocante à tarifa de cadastro, é possível a cobrança. A orientação está de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (AgInt no AREsp 2.746.323/GO).

E) Da Tarifa de Registro e Avaliação do Bem

14. No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o STJ aduziu ser possível a cobrança, conforme precedente do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

15. Quanto à tarifa de avaliação do bem, não há que se falar em abusividade da cobrança, eis que essa é legal segundo decidido no REsp 1.578.553/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, sendo que o recorrido comprovou ter procedido com a avaliação do veículo.

F) Do Seguro - Venda Casada Não Configurada

16. Em relação ao seguro, não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia que estava contratando um seguro.

17. Se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há configuração de venda casada. Foi dada ao consumidor a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros remuneratórios exige pactuação expressa da taxa diária, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual." "2. Nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e são válidas a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro de contrato (Tema 958/STJ)." "3. Não configura venda casada a contratação de seguro quando há liberdade de escolha do consumidor."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 543-C; CDC; MP 1.963-17/2000; MP 2.170-36/2001; MP 2.200-2/2001, art. 10; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Circular BACEN 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 5, 7, 83, 382, 539 e 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018); REsp 1.251.331/RS; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/3/2009; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; AREsp 2.868.360/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/8/2025; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; AI 08135190820248140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/10/2024; AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0826833-54.2025.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ADAMOR DA SILVA FILHO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO:
JOÃO
FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA nº 25.345-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ADAMOR DA SILVA FILHO
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a incidência de capitalização de juros; a cobrança indevida e da cláusula de registro de contrato e tarifa de avaliação; a existência de capitalização diária dos juros de mora; a abusividade de cobrança da tarifa de cadastro; a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista da instituição bancária; e a necessidade de reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 36452510 – Pág. 1-21
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESP 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. MP 2.170-36/2001. SÚMULA 539/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DIÁRIA NÃO CONTRATADA. ARESP 2.868.360/GO. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. AGINT NO ARESP 2.746.323/GO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958/STJ. RESP 1.578.553/SP. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADAMOR DA SILVA FILHO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. O recorrente sustenta incidência de capitalização de juros, cobrança indevida de cláusula de registro de contrato e tarifa de avaliação, existência de capitalização diária dos juros de mora, abusividade de cobrança da tarifa de cadastro, ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se há abusividade nos juros remuneratórios;
(ii)
se há capitalização diária de juros;
(iii)
se são devidas as tarifas bancárias; e
(iv)
se houve venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Juros Remuneratórios - Ausência de Abusividade

3.
Não existem os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado. As obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos são pré-fixados.

4.
Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

5.
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios deve ser feita de forma inequívoca, com comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS).

6.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui valioso referencial, mas cabe ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (REsp 1.061.530/RS).

B) Da Capitalização Diária - Ausência de Pactuação Expressa

7.
No tocante à capitalização diária dos juros, da detida análise do contrato formalizado entre as partes, não se constata que foi expressamente realizada a contratação da capitalização diária de juros.

8.
O Tribunal da Cidadania permite a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual; para tal fim, a capitalização diária deverá ser expressamente contratada.

9.
É assente no STJ o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual (AREsp 2.868.360/GO).

10.
Não consta na Cédula de Crédito Bancária a contratação expressa da capitalização diária de juros, motivo pelo qual está escorreito o decisum monocrático.

C) Das Tarifas Bancárias

11.
Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, o STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, fixou teses sobre a possibilidade ou não de cobrança de determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do CMN vigente à época da contratação.

12.
Durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços. Posteriormente, com a Resolução CMN 3.518/2007, eficaz a partir de 30/4/2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na norma.

D) Da Tarifa de Cadastro

13.
No tocante à tarifa de cadastro, é possível a cobrança. A orientação está de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (AgInt no AREsp 2.746.323/GO).

E) Da Tarifa de Registro e Avaliação do Bem

14.
No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o STJ aduziu ser possível a cobrança, conforme precedente do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

15.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, não há que se falar em abusividade da cobrança, eis que essa é legal segundo decidido no REsp 1.578.553/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, sendo que o recorrido comprovou ter procedido com a avaliação do veículo.

F) Do Seguro - Venda Casada Não Configurada

16.
Em relação ao seguro, não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia que estava contratando um seguro.

17.
Se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há configuração de venda casada. Foi dada ao consumidor a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
A capitalização diária de juros remuneratórios exige pactuação expressa da taxa diária, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
"

"2.
Nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e são válidas a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro de contrato (Tema 958/STJ).
"

"3.
Não configura venda casada a contratação de seguro quando há liberdade de escolha do consumidor.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 543-C; CDC; MP 1.963-17/2000; MP 2.170-36/2001; MP 2.200-2/2001, art. 10; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Circular BACEN 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 5, 7, 83, 382, 539 e 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018); REsp 1.251.331/RS; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/3/2009; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; AREsp 2.868.360/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/8/2025; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021; AI 08135190820248140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/10/2024; AC 0015738-46.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/3/2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No tocante a capitalização diária dos juros, da detida análise do contrato formalizado entre as partes, não constato que foi expressamente realizada a contratação da Capitalização Diária de Juros.

De fato, o Tribunal da Cidadania permite a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual,
mas para tal fim, a capitalização diária deverá ser expressamente contratada
.

Corroborando esta linha de raciocínio, trago julgado do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
CONTRATAÇÃO EXPRESSA
. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO ESPECIAL DO BANCO NÃO PROVIDO E PROVIDO O DO RÉU.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual
.

3. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso do Banco e dar provimento ao do réu.

(AREsp n. 2.868.360/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Ocorre que, conforme já mencionado em alhures, não consta na Cédula de Crédito Bancária a contratação expressa da capitalização diária de juros, motivo pelo qual entendo estar escorreita o
decisum
monocrático do juízo
a quo
.

Destaco que esta mesma linha de raciocínio foi utilizada no julgamento mencionado do STJ, ao aduzir que “
Portanto, ao afastar a capitalização diária dos juros por ausência de pactuação da pactuação de forma expressa e clara, o Tribunal estadual decidiu de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior”
(
AREsp n. 2.868.360/GO)
.

Por derradeiro, trago entendimento do TJPA:

Ementa: Direito Civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço contratual. Suficiência. Contrato eletrônico. Contrato assinado digitalmente. Validade.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO
. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, com alegações de irregularidades na notificação extrajudicial, na validade do contrato eletrônico e na capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. Analisam-se a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora, a validade do contrato eletrônico sem assinatura digital autenticada,
e a suposta abusividade da capitalização diária de juros
.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1132).

4. Consta dos autos a presença de assinatura digital no contrato de financiamento e, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é permitido a comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos por outros meios de comprovação.

5. Há previsão expressa de capitalização diária de juros no contrato, afastando a alegação de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento: Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor fiduciário se dá pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08135190820248140000 22956777, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

No tocante a Tarifa de Cadastro, trago julgado do C. STJ no sentido de ser possível a cobrança da mesma.

Neste Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009).

2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.

3.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o recorrente alega somente que o encargo não pode ser transferido para o consumidor, por se tratar de um custo inerente a atividade da instituição financeira.

Entretanto o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Quanto à tarifa de avaliação do bem, não há que se falar em abusividade da cobrança, eis que essa é legal segundo decidido no REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, sendo que o recorrido comprovou ter procedido com a avaliação do veículo.

Por derradeiro, em relação ao seguro, destaco que não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia o que estava contratando um seguro.

Assim se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

(Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026